Tribunal: TJDFT
Processo: 0726716-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726716-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA LAURINDO TEIXEIRA, NILZA LAURINDO TEIXEIRA, MANOEL FRANCISCO DA ROSA TEIXEIRA AGRAVADO: DIRCE GERTRUDES DE BESSA PAULINO, ROMULO DE FARIAS D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestarem sobre o conhecimento do recurso, haja vista não ser cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere o pedido de produção de prova oral. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:16:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator